Tribunal: STF
Processo: RE 1276977
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Petições: 12.315/2023; 13.342/2023; 14.937/2023; 29.395/2023; 29.541/2023; 29.541/2023; e 74.892/2023



DECISÃO



    Trata-se de petição do INSS, de 23/3/2023 (Doc. 185), na qual reitera o pedido de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia do Tema 1102, ao argumento de que somente a partir da publicação do acórdão do referido precedente e do julgamento de Embargos de Declaração (doc. 194), será possível definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro, e mensurar as condições estruturais necessárias ao cumprimento da tese vinculante, bem como apresentar um cronograma de implementação factível.



    Em petição datada de 28/3/2023 (Doc. 187), o IEPREV opina pelo indeferimento do pedidos de suspensão dos processos formulados pelo INSS, e aponta a necessidade de que o Relator reforce a orientação de retirada de suspensão dos processos pelas instâncias inferiores, uma vez que a autarquia não cumpriu a determinação de apresentar o cronograma para o cumprimento da decisão no Tema 1102, embora tenha todos os sistemas disponíveis para o cumprimento da decisão. 



    Acresce que o INSS já vem cumprido o julgado desde 2020 pois, quando da decisão pela existência da repercussão geral da matéria, o então Presidente do STF, Min. DIAS TOFFOLI, não optou pela suspensão dos processos, decisão essa que afirma ter de ser expressa.



    Alega que o processamento da revisão já faz parte da rotina do órgão, dos seus sistemas e servidores, sendo trazido como prova, uma dezena de casos, cumpridos perfeitamente com o sistema E- PCALC do INSS (Doc. 187, fl. 3). Aduz que as revisões foram regulamentadas na Portaria Conjunta nº 21, de 19 de novembro de 2020, da Diretoria de Benefícios do INSS.



    Pontua que até o julgamento da presente demanda, pouco mais de 10.700 demandas se encontravam sobrestadas, conforme consignou a Ministra Presidente ao votar e ao proclamar o resultado (Doc. 187, fl. 6).



    De outro lado, CECÍLIA ALVES MARIA PÉRICO, na qualidade de terceira interessada, narra, em suma, que é pessoa idosa com 65 anos portadora de câncer neuroendócrino e não possui longa expectativa de vida, e que recebe valor irrisório de aposentadoria do INSS porque teve grande parte de seu período contributivo desprezado. 



    Assim, requer a publicação do acórdão do presente processo com vista a possibilitar a continuidade dos processos em âmbito nacional, inclusive a concessão de tutela de evidência, e que seja indeferido o pedido do INSS de suspensão nacional dos processos (Doc. 169).



    LÍVIO LACERDA ROCHA requer que o pedido do INSS de suspensão nacional dos processos até o trânsito em julgado do Tema 1102 seja indeferido, haja vista que a autarquia já vem pela via administrativa, por meio da plataforma “MEU INSS”, oferecendo a revisão da vida toda (Doc. 177).



    MARIO RIBEIRO LOPES, na qualidade de terceiro interessado, requer a rejeição do pedido do INSS para a suspensão nacional dos processos, e a determinação de que as lides em curso prossigam de imediato, pois já obteve na Justiça o reconhecimento do direito de revisão de seus benefícios, todavia o processo encontra-se sobrestado ante a conduta do INSS que alega ser intempestiva e procrastinatória (Doc. 179).



     O IPREV, na condição de amicus curiae, reitera as alegações manifestadas na petição juntada no Doc. 187, e pleiteia o indeferimento do pedido de suspensão dos processo, bem como pela retirada das suspensões nacionais dos processo pelas instâncias inferiores (Doc. 187).



    ELIZABETH AZEREDO DUARTE SILVA requer que a decisão sobre a suspensão dos processos, bem como quanto à forma de correção dos salários anteriores ao ano de 1994 seja proferida em caráter de urgência, considerando que os beneficiados pela decisão do paradigma são aposentados, pessoas idosas e muitos também são doentes, que necessitam com urgência da revisão da aposentadora (Doc. 208).



     O INSS opôs Embargos de Declaração (Petição 45.556/2023) em face do acórdão proferido no Tema 1102 que, entre outros pedidos, pleiteia a suspensão nacional dos processos que tramitam nas instâncias de origem e que versem sobre a mesma matéria decidida no paradigma (Doc. 194).



    É o breve relato do necessário.



    O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01-02-2019).



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão. 



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente